Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-84.2022.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-84.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos com pedido de efeitos infringentes contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, mantendo a procedência da ação monitória e rejeitando alegações de inépcia da inicial e cerceamento de defesa.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à análise da necessidade de documentos adicionais para instrução da ação monitória e quanto ao termo inicial para a incidência de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição de embargos de declaração, e se é possível, por essa via, modificar o julgamento anterior.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial.

5. A oposição de embargos como tentativa de reexame do mérito ou para rejulgar a controvérsia já enfrentada é incompatível com a natureza desse recurso.

6. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias para o julgamento da controvérsia, não sendo obrigatória a análise individualizada de todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes.

7. A ausência de enfrentamento de temas irrelevantes ao deslinde do feito, ou já implicitamente resolvidos na decisão, não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não exige a apresentação dos cheques em sua via original para a propositura de ação monitória, sendo suficiente a demonstração da relação jurídica e da evolução do débito por meio de documentos complementares, como planilhas detalhadas.

9. Quanto à alegação de omissão relativa ao termo inicial para incidência de juros e correção monetária, trata-se de questão implícita no julgamento e resolvida pela manutenção da sentença que analisou os encargos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não são meio idôneo para rediscutir matéria já analisada, salvo quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão quando as questões centrais da lide foram devidamente

enfrentadas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, interpostos por ISMAEL DAVID DE REZENDE, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 236326186)

Sustenta que: o presente acordão é omisso e contraditório, eis que, não a alegação de inépcia da inicial monitória acatada sob o argumento de que a jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça é consolidada acerca da desnecessidade de juntada dos cheques em sua via original para a instrução da Ação Monitória.

Aduz que: se faz por deveras ambígua e absolutamente contraditória a aposição de que tal prática não cerceou o direito de defesa do Insurgente, quando a análise equivocadamente só fora direcionada a questão da produção de prova por expert, quando, de outra banda, havia argumento sólido de que a Recorrida possuía em seu controle documentos e extratos que eram e são ainda imprescindíveis ao deslinde do feito e que não foram disponibilizados ao Embargante.

Por fim, acrescenta quanto da omissão no julgado no tocante a análise da incidência dos juros e correção monetária, vez que havia pedido expresso, tanto nos Embargos Monitórios, quanto em sede de Apelação, de que se fixasse o termo inicial de incidência dos mencionados encargos a partir da citação válida, argumentos estes que não foram objeto de deliberação, restando, pois, ausente de deliberação o citado apontamento.

Requer o Embargante que sejam os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes recebidos e processados nos termos da legislação vigente, e quando de sua análise sejam totalmente providos a fim de se reformar o julgado sanando as omissões e contradições externadas.

Contrarrazões. (id. 239843657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, interpostos por ISMAEL DAVID DE REZENDE, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id. 236326186), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INEPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – (ANEXO DO CONTRATO DE PLANILHA COM A EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A planilha do débito apresentada demonstra sim de forma clara e precisa a evolução da dívida mês a mês, com a incidência de todos os encargos devidos, não faltando qualquer documento necessário para sua propositura; não havendo falar em em cerceamento de defesa. “Para desconstituir o entendimento estadual, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como buscam os insurgentes, seria indispensável o reexame fático-probatório, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte de Uniformização é firme no sentido de que, para a instrução da ação monitória, é suficiente a colação de cópia do título executivo, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original. (...) 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399042 ES 2023/0212138-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio da Cédula de Crédito Bancário), bem como o valor do débito e sua evolução (através de planilha e demonstrativo de evolução do débito, com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).".

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025